Tribunal: TJPA
Processo: 0004261-60.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5973 - Empréstimos Compulsórios
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004261-60.2019.8.14.0039

APELANTE: BANCO DO BRASIL S A

APELADO: LAUDENILSON SOUZA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito do Consumidor. Agravo Interno. Limitação de Desconto em Empréstimo Consignado. Dano Moral. Recurso desprovido.

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que limitou o desconto das parcelas de empréstimo consignado a 30% dos rendimentos líquidos do recorrido, além de condenar o banco ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o desconto das parcelas de empréstimo pode ultrapassar o limite de 30% dos rendimentos líquidos do recorrido; (ii) as cláusulas contratuais são válidas ou abusivas; e (iii) há dano moral a ser indenizado pela instituição financeira.

3. Os descontos sobre os rendimentos do consumidor devem observar o limite de 30%, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e à garantia do mínimo existencial, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

4. A relação contratual regida pelo Código de Defesa do Consumidor autoriza a revisão de cláusulas que se revelem abusivas, considerando a vulnerabilidade do consumidor frente à instituição financeira.

5. Restando comprovada a conduta abusiva do banco ao permitir desconto superior à margem consignável, caracteriza-se o dano moral, sendo devida a indenização fixada na sentença.

6. Agravo interno desprovido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 6º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.790.164/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14/11/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.405.304/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30/5/2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 07/10/2024 a 16/10/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
(Id.21328102) interposto pelo
Banco do Brasil

S/A
em face da decisão monocrática (Id. 20824289), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que limitou o desconto das parcelas de empréstimo consignado a 30% dos rendimentos líquidos do recorrido, além de condenar o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

O agravante sustenta em síntese:
a)
que os descontos sobre os rendimentos do autor não deveriam ser limitados a 30%, pois o contrato firmado entre as partes não seria de empréstimo consignado em folha de pagamento, mas de empréstimo comum com débito em conta;
b)
que as cláusulas contratuais foram firmadas de acordo com o princípio da autonomia da vontade e que não houve qualquer tipo de abusividade, uma vez que o contrato foi celebrado livremente entre as partes, dentro dos limites legais;
c)
que não ocorreu conduta ilícita que justificasse a condenação por danos morais, vez que a relação contratual foi exigida de maneira regular e que o desconto das parcelas de empréstimo não causou abalo moral ao autor, pois se tratava de obrigações assumidas e acordadas pelas partes.

Apresentada contrarrazões infirmando os termos do agravo interno (Id. 21857357).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de
agravo interno
interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que limitou o desconto das parcelas de empréstimo consignado a 30% dos rendimentos líquidos do recorrido, além de condenar o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Em análise dos autos e das razões apresentadas pelo agravante, entendo que o
recurso não merece provimento
.

A decisão recorrida pautou-se nos princípios de proteção ao consumidor, bem como em entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim, passo a abordar cada ponto recursal do agravante.

I - Da Limitação de 30% dos Rendimentos (Superendividamento)

O agravante argumenta que a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos do autor não deveria ser aplicada ao caso, por se tratar de um empréstimo comum, e não consignado em folha. Alega que tal limitação viola os termos livremente pactuados entre as partes e o princípio da autonomia da vontade.

Contudo, restou demostrado nos autos que os valores descontados se referiam a um empréstimo consignado, nos termos dos documentos de Id. 16557566,

ultrapassando o limite legal de descontos que é de 30% (trinta por cento).

Ademais, a decisão monocrática baseou-se na proteção ao mínimo existencial, conforme estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente no art. 6º, inciso V, que assegura a modificação das cláusulas contratuais que se tornarem excessivamente onerosas, comprometendo a dignidade do consumidor.

Além disso, o conceito de superendividamento está intimamente relacionado à garantia do mínimo existencial, que se traduz em um conjunto de prestações materiais essenciais para assegurar a dignidade humana.

A jurisprudência do STJ também pacificou o entendimento de que os descontos relativos a empréstimos consignados não devem ultrapassar 30% dos vencimentos do devedor, preservando, assim, sua subsistência. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM,
AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRECEDENTES DESSA CORTE SUPERIOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de ação de modificação de contrato cumulada com obrigação de fazer com pedido de antecipação de efeitos da tutela, visando a impedir retenção substancial de parte do salário do ora recorrido.

2. O Tribunal de origem reconheceu que os empréstimos realizados seriam de consignação, ou seja, descontados em folha de pagamento, e não em conta corrente, de forma livremente pactuada entre as partes.

3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana.

4. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula 83/STJ).

5. Não houve adequada impugnação ao fundamento da decisão recorrida que aplicou a Súmula n. 83 dessa Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que o caso é distinto daquele veiculado nos precedentes invocados como paradigmas, o que não ocorreu na hipótese.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.790.164/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).” (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO.
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal consolidou-se no sentido de considerar que os descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.405.304/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 21/6/2019).” (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. MATÉRIA PACIFICADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AGRAVO REGIMENTAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte consolidou a orientação afirmando que os empréstimos consignados na folha de pagamento do Servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração líquida, ante a natureza alimentar da verba e em atenção ao princípio da razoabilidade.

2. O beneficiário da Justiça Gratuita, embora não faça jus à isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, faz jus ao reconhecimento da suspensão da exigibilidade do débito, pelo período de 5 anos, a contar da condenação final, quando então, não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

3. Agravo Regimental do Banco a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 45.082/AP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 3/6/2019)”.

Dessa forma, ao permitir que o desconto ultrapassasse esse limite, o banco comprometeu o direito do recorrido a condições mínimas de vida digna, justificando a limitação imposta pela decisão recorrida.

II - Da Suposta Legalidade das Cláusulas Contratuais e Ausência de Abusividade

O agravante defende a validade das cláusulas contratuais, invocando o princípio da boa-fé objetiva e argumentando que não houve qualquer lesão ao recorrido.

No entanto, conforme bem delineado na decisão recorrida, a relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a possibilidade de revisão de cláusulas abusivas. Em situações como a presente, onde o consumidor se encontra em posição de vulnerabilidade frente ao banco, a intervenção do Judiciário é necessária para reequilibrar a relação contratual e garantir que o consumidor não seja submetido a condições excessivamente onerosas.

A decisão monocrática abordou claramente a falha do banco em não respeitar a margem consignável, conforme consta:

“(...) Como bem pontuado na sentença, restou comprovado que o servidor contraiu empréstimos (Id. 16557566), cujo o desconto perfazem o total de R$378,28 , ultrapassando o limite legal de descontos que é de 30% (trinta por cento).

Nesses termos, evidencia-se que o Banco apelante permitiu que o autor contratasse empréstimo consignado acima da referida margem.

A revisão das cláusulas contratuais emerge como um direito básico do consumidor, previsto expressamente no art. 6º, inciso V, do CDC:

“Art. 6º
São direitos básicos do consumidor
:

(...)

V -
a modificação das cláusulas contratuais
que estabeleçam prestações desproporcionais
ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
;” (Grifo nosso)”

Portanto, resta configurada a abusividade do contrato, justificando a revisão judicial das cláusulas.

III - Da Inexistência de Danos Morais

O Banco do Brasil também alega que não houve qualquer dano moral ao recorrido, considerando que a relação contratual foi estabelecida de forma regular.

Todavia, a decisão monocrática fundamentou adequadamente a ocorrência de dano moral, uma vez que o desconto superior ao limite legal comprometeu a renda do consumidor, gerando angústia, frustração e privação de suas necessidades básicas. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que reconhece o dano moral em situações de superendividamento decorrentes de conduta abusiva de instituições financeiras.

Transcrevo novamente trecho da decisão que aborda esse ponto:

“Ao conceder crédito de forma indiscriminada, sem considerar, de forma criteriosa, a margem consignável, a vulnerabilidade econômica e as circunstâncias pessoais do apelado, o Banco praticou conduta abusiva, violando o dever de proteção ao consumidor. Tal ilicitude enseja a responsabilidade civil do Banco em relação aos danos suportados pelo recorrido.

O dano moral resta configurado pela situação de endividamento acima da margem consignável e pelos sentimentos de tristeza, angústia, frustração e impotência que decorrem das privações de ordem financeira.
Nesse ponto, observa-se que o Juízo
a quo
fixou o
quantum
indenizatório de forma razoável e proporcional em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando a extensão do dano, bem como a função punitiva e preventiva da indenização. Corroborando tal raciocínio, cito o seguinte precedente:”

Assim, a indenização fixada em R$4.000,00 (quatro mil reais) tem caráter pedagógico e visa prevenir novas condutas abusivas por parte do banco, além de reparar o abalo sofrido pelo recorrido.

Concluo que as razões recursais apresentadas pelo agravante não estão aptas para afastar os fundamentos que embasaram a decisão monocrática.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentados.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos art. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertias de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos art. 81 e 1026, §§2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 7 de outubro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/10/2024